Tribunal: STF
Processo: RHC 224854
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA: SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA: PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 8.3.2023, foi negado seguimento ao recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Correa Gonçalves contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 173.174/MG. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 75).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.3.2023, o agravante interpõe tempestivo agravo regimental (e-doc. 79).



    Alega “que os depoimentos são idênticos e copiados, e não há justificação pra isso, se não, obstaculizar o exercício da defesa. Não é possível que os policias tenham declarado a mesma versão ipsis litteris. Sendo que por lei, devem ser ouvidos separadamente” (sic, fl. 8, e-doc. 79).



    Argumenta “que não há perigo na liberdade do Paciente, que além de tudo, é primário e não ostenta maus antecedentes. Desta forma deve a prisão preventiva do Paciente ser revogada, sendo-lhe aplicada medidas cautelares alternativas, posto que, diante de uma eventual condenação, fará jus à modalidade privilegiada do tráfico, e terá sua pena aplicada em regime aberto” (fl. 11, e-doc. 79).



    Ressalta “que, tanto o decreto prisional, quanto os acórdãos proferidos nos julgamentos RHC’s junto ao TJMG e ao STJ, se basearam exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendido e que isso eventualmente estaria relacionado com uma suposta periculosidade do Paciente” (fl. 11, e-doc. 79).



    Assevera que, “[e]mbora efetivamente a quantidade de droga apreendida não seja de fato tão inexpressiva, nos termos da jurisprudência dominante, isso, isoladamente, não deve, e não pode determinar a capacidade de comprovar a necessidade da prisão, o que torna, tanto o decreto prisional, quanto o acórdão do Tribunal de origem, ausentes de fundamentação idônea” (fl. 14, e-doc. 79).



    Assinala que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo, e, portanto, não raras vezes, em casos com quantidade de entorpecente bem maiores” (fl. 14, e-doc. 79).



    3. Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer que o RHC seja recebido e regularmente processado, na forma do art. 317 do RISTF, para o fim de que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora agravada, manifestando-se em relação ao argumentos defensivos postulados no que tange às nulidades invocadas pela defesa, bem como a ausência de periculum in libertatis do Paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, haja vista que o decreto prisional foi baseado exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida.



    Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda ser necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, e que ao final, seja determinada a expedição do competente alvará de soltura” (sic, fls. 19-20, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Após a impetração do habeas corpus, alterou-se o quadro fático-jurídico.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 3.4.2023, a Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas/MG “julgo[u] procedente a pretensão punitiva estatal, e, via de consequência, submet[eu] o acusado LUCAS CORREA GONÇALVES, qualificado, às sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornou a pena definitiva “em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa”, em regime inicial aberto, e determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão e a expedição do alvará de soltura.



    O alvará de soltura foi expedido em 4.4.2023.



    Sobre a prejudicialidade do habeas corpus em decorrência de nova decisão pela qual se determina a soltura do paciente, confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo do recurso ordinário constitucional” (RHC n. 135.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 94.801, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.9.2014).



    O recurso ordinário em habeas corpus está, portanto, prejudicado.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em recurso ordinário habeas corpus, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal).



    Publique-se. 



    Arquive-se com baixa imediata.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora